Tribunal: STF
Processo: SL 1396
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE ÁREA OCUPADA POR COMUNIDADES INDÍGENAS. ALEGADA LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. TEMA 1.031 DA SISTEMÁTICA DA RPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RISCO DE DANO CONSISTENTE NA EXISTÊNCIA ATUAL DE CONFLITO FUNDIÁRIO VIOLENTO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA IMPUGNADA ATÉ O ULTERIOR DELIBERAÇÃO.
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, proferido nos autos do Processo nº 0003976-65.2012.8.10.0058, que confirmou sentença que havia determinado reintegração de posse em área ocupada pela comunidade indígena Tremembé do Engenho.
    Narra o requerente que se trata, na origem, de ação de interdito proibitório ajuizada pelo interessado Carlos Alberto Franco de Almeida contra a Associação dos Abrangentes do Estado do Maranhão - AABRAEMA perante a 1ª Vara Cível do Termo Judicial de São José de Ribamar/MA, em que alegava ser “possuidor e proprietário de imóvel situado nas terras denominadas Geniparanã, inicialmente sob ameaça de esbulho e, ao longo da ação, ocupadas por particulares integrantes da AABRAEMA”. Relata que o juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência, para “proibir toda e qualquer pessoa de turbar a propriedade e a posse do autor, bem como reintegrá-lo e mantê-lo definitivamente na posse do imóvel, determinando a desocupação e a retirada coercitiva de todos que se encontrassem turbando e esbulhando o imóvel sem seu consentimento e permissão”.
    Discorre que foram interpostas apelações pelo Ministério Público do Estado do Maranhão e pela AABRAEMA, sendo que a 5ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão proveu parcialmente a apelação da Associação apenas para autorizar o pagamento parcelado das custas, mantendo a sentença de procedência que determinou a reintegração imediata do autor na posse do imóvel. Aduz que no referido acórdão foi deferido o ingresso dos descendentes de índios Tremembé como assistentes litisconsorciais, inexistindo intimação da FUNAI e deslocamento de competência para a Justiça Federal. Sustenta que a FUNAI postulou o ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial e solicitou o deslocamento do feito para a Justiça Federal, em razão da ocorrência de violações aos direitos dos indígenas Tremembé do Engenho, informando, ainda, a existência de denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).
    Afirma que o Ministério Público do Estado do Maranhão interpôs recursos especial e extraordinário, defendendo a remessa dos autos à Justiça Federal, “bem como a conexão entre o feito e a Ação Civil Pública 1000914- 73.2019.01.3700, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL na Seção Judiciária do Maranhão contra a FUNAI, a UNIÃO e o particular autor da ação de reintegração de posse”. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu dos recursos especiais, por incidir na espécie a Súmula 7 do STJ, decisão contra a qual foi interposto agravo interno que aguarda julgamento. Informa que também pende de julgamento o recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Maranhão. 
    Explica que a presente medida de contracautela busca suspender os efeitos do acórdão da 5ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que determinou a reintegração de posse, “considerada a circunstância fática de conflitos entre indígenas e não indígenas na área, a ausência de delimitação da sobreposição ou demarcação das glebas e o necessário resguardo da competência da Justiça Federal”. Informa, ainda, que o Ministério Público Federal suscitou o Conflito de Competência 168.152 perante o Superior Tribunal de Justiça, em face do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e do Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária de São Luís/MA, o qual se encontra pendente de julgamento. Alega que, sobretudo após as decisões que determinaram as ordens de reintegração de posse, é manifesto o interesse público e o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, tendo em vista que as determinações judiciais impugnadas comprometem a sobrevivência da comunidade indígena, violando seus direitos garantidos constitucionalmente. Por fim, pondera que “apenas com o envio dos autos da ação possessória ao Juízo Federal competente, poder-se-á analisar a existência ou não de área de tradicionalidade indígena, bem como os limites desta, a fim de haver a perfeita confrontação de divisas” e, ainda, que o deferimento da presente medida de contracautela possibilitaria a realização da tentativa de conciliação e superação dos conflitos na origem.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos do acórdão prolatado pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão nos autos da apelação cível 0003976-65.2012.8.10.0058, até o trânsito em julgado da ação possessória originária. Pugna, ainda, pela designação de audiência pública, “com a participação dos órgãos públicos interessados, notadamente a União, a FUNAI, as partes interessadas, a comunidade indígena da etnia Tremembé, da gleba Engenho, e esta Procuradoria-Geral da República, visando a dirimir o grave e complexo conflito social e jurídico objeto da presente medida de contracautela”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, proferido nos autos do processo n. 0003976-65.2012.8.10.0058, pelo qual foi negado provimento a apelação e foi restabelecida liminar de reintegração de posse de área ocupada por comunidades indígenas. Considerando que se trata de decisão impugnada de decisão de Tribunal e que a controvérsia na origem diz respeito ao estatuto jurídico constitucional das relações de pesse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz do artigo 231 da Constituição – tema ao qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no RE 1.017.365 (Tema-RG 1.031), verifico cabimento do presente incidente perante esta Suprema Corte e passo a analisar a existência dos requisitos para a concessão de medida liminar.
    No ponto, das alegações formuladas pela Procuradoria-Geral da República se depreende a existência dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência no presente incidente. Com efeito, a existência de prévia manifestação de interesse no feito pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI e a existência de procedimento administrativo de identificação, delimitação e demarcação do território reclamado pela comunidade indígena de Tremembé do Engenho, em curso por força de ordem judicial proferida na Ação Civil Pública n. 1000914-73.2019.4.01.3700, configuram o fumus boni iuris da alegação formulada pelo autor, de que a área em disputa consiste em área tradicionalmente ocupada por comunidades indígenas e, pois, de que se verificaria a competência da Justiça Federal para a lide.
    Lado outro, vislumbra-se, outrossim, a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no imediato cumprimento da decisão impugnada, haja vista os relatos de atual ocorrência de conflitos violentos na área, os quais poderão vir a se agravar em caso de efetivação da reintegração em análise.
    Ex positis, defiro o pedido liminar para suspender a reintegração de posse determinada nos autos do processo n. 0003976-65.2012.8.10.0058, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Maranhão, até o trânsito em julgado na ação principal ou ulterior decisão no presente incidente, com fundamento no § 7º do art. 4º da Lei 8.437/92.
    Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se o autor da ação possessória de origem para que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado no prazo legal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente